Tribunal: TJES
Processo: 0004875-94.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004875-94.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: RAYANE SANTOS VENANCIO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Os
honorários de sucumbência são devidos mesmo que as partes firmem acordo, sendo afastado tal direito apenas na hipótese em que o próprio acordo já prevê a quitação quanto à verba honorária.
2.

Ademais, ainda que as partes tenham transacionado nos autos, pelo princípio da causalidade o pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuído àquele que deu causa à formação da relação processual.
3.
A decisão liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão motivada do juiz, desde que haja superveniente alteração do contexto fático-probatório dos autos.
4.
C
omprovada a completa alteração da situação fática que ensejou o deferimento do pedido liminar, de rigor sua revogação a partir da data de 22/07/2019, período a partir do qual restou comprovada a condição de plena habitabilidade da residência dos Autores.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004875-94.2018.8.08.0030

APELANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

APELADO: RAYANE SANTOS VENÂNCIO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 1233/1237 (integrada pela Decisão de fls. 1285/1285-v), proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da presente “
Ação Ordinária
” ajuizada por Rayane Santos Venâncio e Yago Santos Lima em desfavor de Samarco Mineração S/A, Fundação Renova, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda e Município de Linhares, homologou acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 1313/1323) a Fundação Renova pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que o MM Juiz de piso deveria ter revogado a decisão liminar proferida nos autos – que determinou o pagamento de quantia mensal no valor de R$ 550,00 aos Autores, para custear gastos com moradia –, em razão de alteração fática superveniente (retorno dos Autores à residência); e
(ii)
impossibilidade de condenação da Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o acordo celebrado entre as partes.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. Inicialmente, quanto à verba honorária, a Apelante (Fundação Renova), bem como as requeridas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda restaram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo firmado entre as partes e homologado em Juízo.

Neste ponto, alega a recorrente ser descabida a condenação de si própria e das demais requeridas ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que a cláusula terceira do acordo mencionado teria dado plena quitação quanto à referida rubrica.

Conforme cediço, os honorários de sucumbência são devidos mesmo que as partes firmem acordo, sendo afastado tal direito apenas na hipótese em que o próprio acordo já prevê a quitação quanto à verba honorária.

Todavia, em que pese a alegação da recorrente, da análise do acordo citado verifica-se que nada foi falado quanto aos honorários do advogado (fls. 1161/1170).

O objeto do acordo foi fixado na cláusula primeira,
in verbis
: “
O presente Termo tem como objeto a formalização de acordo para o pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes do deslocamento(s) físico preventivo(s) e temporário de sua residência, localizada em Patrimônio da Lagoa, no endereço Patrimônio da Lagoa, S/N, Sooretarnal/ES
”.

A cláusula terceira, por sua vez, à qual a Apelante faz menção, restou assim redigida:

CLAUSULA TERCEIRA - QUITAÇÃO
: O(s) Signatário(s), por si, seus herdeiros e/ou sucessores dá(dão) a FUNDAÇÃO RENOVA a mais plena, irretratável e irrevogável quitação quanto aos danos indenizados neste Termo de Acordo, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele.

PARAGRAFO ÚNICO:
Esta quitação se estende à Samarco Mineração S.A., suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. e respectivas seguradoras, entidades governamentais e quaisquer dos demais signatários do TTAC, encerrando toda e qualquer demanda judicial, extrajudicial ou administrativa que verse sobre os danos indenizados neste Termo de Acordo, em que o(s) Signatário(s) ou entidade que de qualquer modo 0(s) represente ou figure como Autor, ou ainda seus herdeiros e sucessores, nada mais sendo devido por estas empresas/entidades ao(s) Signatário(s), seu(s) procurador(es), seus herdeiros e sucessores em relação aos danos indenizados neste Termo de Acordo.

Conforme se vê o objeto do acordo firmado entre as partes referiu-se exclusivamente aos danos morais pleiteados, nada tendo disposto acerca dos honorários do advogado, razão pela qual não se pode presumir que tenha sido dada quitação quanto a estes.

Ademais, ainda que as partes tenham transacionado nos autos, pelo princípio da causalidade o pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuído àquele que deu causa à formação da relação processual.

Sobre o tema assim disserta a doutrina:

“
A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência”
. (Eduardo de Avelar Lamy; Aspectos polêmicos da execução civil; São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Assim, tendo dado causa ao ajuizamento da demanda, as requeridas (incluindo a Apelante) devem responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença neste capítulo.

Em hipótese idêntica à dos presentes autos, envolvendo as mesmas partes no polo passivo da ação, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – ART. 485, VI, DO CPC – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – AFASTAMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de demanda indenizatória ajuizada pela autora em face da Samarco objetivando a reparação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015. 2. Após o oferecimento da contestação, a Fundação Renova noticiou a formalização de Termo de Acordo através do Programa de Indenização Mediada, oportunidade em que a autora outorgou plena quitação quanto aos danos descritos no referido instrumento. Reconhecida pela Magistrada, em consequência, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Não é o caso de aplicação do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que cuida das hipóteses em que há transação homologada em Juízo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 4. O Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios, tratando-se do Princípio da Sucumbência, cujo pressuposto lógico é a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva. No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse, referido princípio não possui aplicação.
5. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade” (AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 6. Dando causa ao ajuizamento da demanda, deverá a Apelante responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença
. 7. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0006638-79.2018.8.08.0047, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/07/2023)

Prosseguindo na análise das razões recursais, alega a recorrente que, por força da decisão de fls. 814/817, foi liminarmente obrigada ao pagamento de auxílio financeiro aos Autores no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por mês, “
até a comprovação nos autos de que as residências estão adequadas para moradia
”.

Afirma que durante a instrução processual demonstrou que os Apelados haviam retornado à residência, requerendo, dessa forma, a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, e que o MM Juiz de piso apenas determinou que a recorrente passasse a efetuar os depósitos mensais em conta judicial vinculado ao feito.

Não obstante tal fato, alega que o MM Juiz de piso confirmou em sentença a tutela de urgência deferida na decisão de fls. 814/817, sem analisar a alteração da situação fática que havia sido noticiada nos autos pela ora Apelante.

Pois bem. Conforme cediço, a decisão liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão judicial motivada, desde que haja superveniente alteração do contexto fático-probatório descrito nos autos. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A decisão liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão motivada do juiz, desde que haja superveniente alteração do contexto fático-probatório dos autos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0346.14.000927-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2015, publicação da súmula em 02/02/2015)

No presente caso o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar aduzido nos autos em razão da constatação de que a residência dos Autores estava em condições precárias e sem condições de moradia digna, situação provocada pela vasão de água da Lagoa Juparanã.

Ocorre que, no curso da demanda, a ora Apelante comprovou, através de vistoria
“in loco”
na casa dos Autores, que desde a data de 22/07/2019 a residência encontra-se em plenas condições de habitação e que, inclusive, os Apelados já haviam retornado para sua casa.

Vale destacar que foram realizados registros fotográficos (fls. 1188/1189) e que a Autora Rayane Santos Venâncio assinou termo de acompanhamento da vistoria (fl. 1181).

Nestes termos, comprovada a completa alteração da situação fática que ensejou o deferimento do pedido liminar, de rigor sua revogação
a partir da data de 22/07/2019
, período a partir do qual restou comprovada a condição de plena habitabilidade da residência dos Autores.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para determinar a revogação da decisão liminar de fls. 814/817 a partir da data de 22/07/2019.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.